Tribunal: TJES
Processo: 5004105-67.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação judicial e Falência
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004105-67.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NASCIMENTO CONSTRUCOES LTDA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004105-67.2022.8.08.0000

AGRAVANTE(S): NASCIMENTO CONSTRUÇÕES LTDA

AGRAVADO(S): NÃO DEFINIDO

RELATOR
A
:
DESEMBARGADOR
A MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

NASCIMENTO CONSTRUÇÕES LTDA

contra a r. decisão
proferida

pelo MM. Juízo d
a
Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória que
nos autos nº 5029606-82.2021.8.08.0024

que
indeferiu o pedido de processamento da recuperação judicial em prol da agravante em virtude
da ausência de atividade da empresa em período superior a dois anos.

Em suas razões (Id 2595372), a agravante alega que a documentação colacionada demonstra que as empresas integrantes do polo ativo da recuperação judicial (
Nascimento Premoldados
e
Nascimento Construções
) apesar de distintas, são geridas pelo mesmo sócio, possuem campos de atuação complementares,
possuem clientes idênticos,
funcionam no mesmo endereço, fazem parte do mesmo grupo econômico, sendo que a primeira
está em atividade há 36 (trinta e seis) anos e a segunda há 13 (treze) meses.

Assim, sustenta que restou preenchido o requisito temporal previsto no artigo 48,
caput
da Lei de Recuperação de Empresas (LRE) considerando os argumentos expostos.

Requereu a concessão do efeito ativo ao recurso para seja concedida a antecipação de tutela recursal deferindo pedido de recuperação judicial em prol da agravante. E no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja deferido o pedido de recuperação judicial formulado pela empresa Nascimento Construções.

Decisão indeferindo a atribuição de efeito ativo ao recurso (Id 2649216).

Petição juntada pela parte agravante (Id 2727303) trazendo outros documentos e objetivando corroborar as razões recursais, sustentando que entre os anos de 2016 e 2021 a Nascimento Pré-Moldados executou obras civis por administração e por empreitada, tudo baseado nos contratos celebrados, de modo que em 2021 foi formalmente criada a empresa agravante (Nascimento Construções), a fim de realizar o mesmo escopo, com o único objetivo de separar as atividades, permitindo a organização fiscal e contábil. Assim, argumenta que numa empresa seriam tratados os custos e receitas oriundas da atividade de indústria e na outra os serviços prestados nas obras.

Defende que tal fato pode ser percebido e comprovado pois a Nascimento Construções jamais assinou um contrato com qualquer cliente e durante a sua curta trajetória emitiu apenas 7 (sete) notas fiscais, todas relacionadas a contratos firmados pela Nascimento Pré-Moldados. Igualmente, foram juntados
e-mails
para fornecedores pela equipe da Nascimento Pré-Moldados solicitando a emissão de notas fiscais em nome da agravante.

Aduz
que conforme denota a declaração de inexistência de bens, a Nascimento Construções não possui bens e se encontra localizada no mesmo endereço da
Nascimento Pré-Moldados,
possui o mesmo e único sócio, assumiu compromissos financeiros e possui fornecedores que esperavam ser inclusos no pedido de recuperação judicial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 18 de julho de 2022.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto da eminente Relatora. Sessão 09.08.22

Sessão do dia 20.09.2022

Des. Substiuto Lyrio Régis de Souza Lyrio - Acompanhar a relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto p
o
r
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES LTDA

contra a r. decisão
proferida

pelo MM. Juízo d
a
Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória que
nos autos nº 5029606-82.2021.8.08.0024

que
indeferiu o pedido de processamento da recuperação judicial em prol da agravante em virtude
da ausência de atividade da empresa em período superior a dois anos.

Em suas razões, postula o agravante, em síntese, a reforma da decisão sob o fundamento de que r
estou preenchido o requisito temporal previsto no artigo 48,
caput
da Lei de Recuperação de Empresas (LRE)
diante da d
ocumentação colacionada que demonstra que

a
s
empresas integrantes do polo ativo da recuperação judicial (
Nascimento Premoldados
e
Nascimento Construções
) apesar de distintas, são geridas pelo mesmo sócio, possuem campos de atuação complementares,
possuem clientes idênticos,
funcionam no mesmo endereço, fazem parte do mesmo grupo econômico, sendo que a primeira
está em atividade há 36 (trinta e seis) anos e a segunda há 13 (treze) meses.

A
pós o indeferimento de pedido de efeito ativo ao recurso, a agravante apresentou outros documentos e petição ob
jetivando corroborar as razões recursais, sustentando que entre os anos de 2016 e 2021 a Nascimento Pré-Moldados executou obras civis por administração e por empreitada, tudo baseado nos contratos celebrados, de modo que em 2021 foi formalmente criada a empresa agravante (Nascimento Construções), a fim de realizar o mesmo escopo, com o único objetivo de separar as atividades, permitindo a organização fiscal e contábil.

Assim, argumenta que numa empresa seriam tratados os custos e receitas oriundas da atividade de indústria e na outra os serviços prestados nas obras.

Defende,
ainda,
que tal fato pode ser percebido e comprovado pois a Nascimento Construções jamais assinou um contrato com qualquer cliente e durante a sua curta trajetória emitiu apenas 7 (sete) notas fiscais, todas relacionadas a contratos firmados pela Nascimento Pré-Moldados. Igualmente, foram juntados
e-mails
para fornecedores pela equipe da Nascimento Pré-Moldados solicitando a emissão de notas fiscais em nome da agravante.

Aduz
que conforme denota a declaração de inexistência de bens, a Nascimento Construções não possui bens e se encontra localizada no mesmo endereço da
Nascimento Pré-Moldados,
possui o mesmo e único sócio, assumiu compromissos financeiros e possui fornecedores que esperavam ser inclusos no pedido de recuperação judicial.

Pois bem, não obstante os notáveis argumentos dispendidos pela parte agravante, conforme consignado na decisão que indeferiu o efeito ativo ao presente recurso e na r. decisão agravada, o atual entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o requisito temporal exigido para processar a recuperação judicial, em caso de litisconsórcio ativo de empresas integrantes do mesmo grupo econômico, deve ser
demonstrad
o
individualmente
.

Desta feita, toda a documentação colacionada e o argumento no sentido de que
a empresa agravante
(Nascimento Construções)
foi formalmente criada no ano de 2021 a fim de realizar o mesmo escopo da empresa Nascimento Pré-Moldados (obras civis por administração e por empreitada), litisconsorte na recuperação judicial, com o único objetivo de separar as atividades,
não
é capaz de comprovar o exercício regular das atividades da sociedade empresária agravante pelo prazo de dois anos.

Isso porque, a agravante não estava regularmente (formalmente) constituída

durante o interregno no qual a empresa litisconsorte na recuperação judicial (Nascimento Pré-Moldados) exercia suas atividades (comprovada por meio dos documentos colacionados) para que pudessem ser consideradas como desempenhadas pela agravante.

O
utrossim, não há no contrato social da agravante menção à
Nascimento Pré-Moldados
ou ao modo de organização das duas empresas no desempenho das afirmadas atividades correlatas.

Portanto, não havendo
a demonstração individual da parte agravada do requisito temporal de dois anos do regular exercício das atividades, deve ser mantida a decisão que indeferiu o processamento da recuperação judicial em seu favor.

Por todo
o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004105-67.2022.8.08.0000

AGRAVANTE(S): NASCIMENTO CONSTRUÇÕES LTDA

AGRAVADO(S): NÃO DEFINIDO

RELATOR
A
:
DESEMBARGADOR
A MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PROCESSAMENTO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITO TEMPORAL – DOIS ANOS DE REGULAR ATIVIDADE
A SER DEMONSTRADO INDIVIDUALMENTE –
IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR AS ATIVIDADES EXERCIDAS PELA LITISCONSORTE COMO DA
EMPRESA AGRAVANTE –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O
Colendo Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento
no sentido de que o requisito temporal exigido para processar a recuperação judicial, em caso de litisconsórcio ativo de empresas integrantes do mesmo grupo econômico, deve ser
demonstrad
o individualmente.

2.
Não há comprovação do
exercício regular das atividades da sociedade empresária agravante pelo prazo de dois anos,
sobretudo pois não estava regularmente (formalmente constituída).

3.
Recurso
conhecido e
des
p
rovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
negar
provimento ao recurso, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória, 20 de setembro de 2022.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.